Tribunal: TRF3
Processo: 5191942-16.2025.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas apenas às questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EDcl no MS n. 21315/DF, DJe 15/06/2016).
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1201/1327)

5191942-16.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5191942-16.2025.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: RONALDO BORTOLETTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RONALDO BORTOLETTO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE MORRO AGUDO/SP - 1a VARA

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1.209 DO STF. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ROL DE AGENTES NOCIVOS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que não conheceu da remessa oficial e, no mérito, deu parcial provimento às apelações do INSS e da parte autora. A parte embargante sustenta omissão quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal (STF) e à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após o Decreto n. 2.172/1997 para atividades expostas à tensão elétrica superior a 250 volts. Pleiteia novo julgamento para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se seria aplicável a suspensão do feito em razão do Tema n. 1.209 do STF, diante do reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado examinou todas as questões relevantes e apresentou fundamentação suficiente, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas apenas às questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EDcl no MS n. 21315/DF, DJe 15/06/2016).

O caso concreto não se confunde com o Tema n. 1.209 do STF (antigo Tema n. 1.031 do STJ), pois a controvérsia não trata da especialidade da atividade de vigilante, mas de exposição à eletricidade. Assim, não há fundamento para o sobrestamento do feito.

De acordo com o precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.306.113 (artigo 543-C do CPC/1973), o reconhecimento de tempo especial por exposição a tensão elétrica superior a 250 volts é admissível mesmo após 5/3/1997, desde que comprovada a efetiva periculosidade por meio de laudo técnico, sendo meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos do Decreto n. 2.172/1997.

O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração.

O Tema n. 1.209 do STF não se aplica às hipóteses de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade.

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade com exposição à tensão elétrica superior a 250 volts, mesmo após o Decreto n. 2.172/1997, desde que comprovada a periculosidade por meio de laudo técnico, pois o rol de agentes nocivos é exemplificativo.

________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigo 1.022; Decreto n. 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2012; STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1, DJe 15.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5191942-16.2025.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: RONALDO BORTOLETTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RONALDO BORTOLETTO

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE MORRO AGUDO/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que não conheceu da remessa oficial e, no mérito, deu parcial provimento às apelações do INSS e da parte autora.

A parte embargante alega, precipuamente, a necessidade de suspensão do feito, em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial em que o embargado exerceu atividades expostas à tensão superior a 250 volts (periculosidade), depois da entrada em vigor do Decreto n. 2.172/1997.

Requer nova manifestação e novo julgamento, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.

Com efeito, este caso não envolve matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.031 (REsp n. 1.831.371/SP, 1.831.377/SP e 1.830.508/RS), no qual foi fixada a seguinte tese jurídica:

“É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado.”

Assim, por não se aplicar ao caso concreto a questão discutida no Tema n. 1.031 (atual Tema n. 1.209), não cabe cogitar em sobrestamento do feito até decisão final da matéria de uniformização.

Conforme já consignado no acórdão recorrido, depreende-se do laudo pericial a exposição habitual do embargado à tensão elétrica superior a 250 volts no tocante aos intervalos de posteriores a 5/3/1997, bem como a periculosidade decorrente do risco à sua integridade física, o que possibilita o enquadramento especial dos períodos impugnados.

Sobre a periculosidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o REsp n. 1.306.113, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, concluiu, ao analisar questão relativa à tensão elétrica superior a 250 volts, pela possibilidade do enquadramento especial, mesmo para período posterior a 5/3/1997, desde que amparado em laudo pericial, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172/1997.

Nesse diapasão, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1.209 DO STF. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ROL DE AGENTES NOCIVOS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que não conheceu da remessa oficial e, no mérito, deu parcial provimento às apelações do INSS e da parte autora. A parte embargante sustenta omissão quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema n. 1.209 do Supremo Tribunal Federal (STF) e à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após o Decreto n. 2.172/1997 para atividades expostas à tensão elétrica superior a 250 volts. Pleiteia novo julgamento para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se seria aplicável a suspensão do feito em razão do Tema n. 1.209 do STF, diante do reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado examinou todas as questões relevantes e apresentou fundamentação suficiente, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas apenas às questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EDcl no MS n. 21315/DF, DJe 15/06/2016).

O caso concreto não se confunde com o Tema n. 1.209 do STF (antigo Tema n. 1.031 do STJ), pois a controvérsia não trata da especialidade da atividade de vigilante, mas de exposição à eletricidade. Assim, não há fundamento para o sobrestamento do feito.

De acordo com o precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.306.113 (artigo 543-C do CPC/1973), o reconhecimento de tempo especial por exposição a tensão elétrica superior a 250 volts é admissível mesmo após 5/3/1997, desde que comprovada a efetiva periculosidade por meio de laudo técnico, sendo meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos do Decreto n. 2.172/1997.

O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração.

O Tema n. 1.209 do STF não se aplica às hipóteses de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade.

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade com exposição à tensão elétrica superior a 250 volts, mesmo após o Decreto n. 2.172/1997, desde que comprovada a periculosidade por meio de laudo técnico, pois o rol de agentes nocivos é exemplificativo.

________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigo 1.022; Decreto n. 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2012; STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1, DJe 15.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão